Tribunal: TJES
Processo: 0035828-60.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Pessoas com deficiência; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0035828-60.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS E OUTRAS DEFICIENCIAS e outros

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO. ACESSIBILIDADE EM AGÊNCIA BANCÁRIA. INÉPCIA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE CAUSA DE PEDIR ESPECÍFICA. PEDIDO GENÉRICO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por associação civil contra sentença que, nos autos de Ação Civil Pública ajuizada contra instituição bancária, reconheceu a inépcia da petição inicial e a ausência de interesse de agir, extinguindo o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, I e VI, do CPC/2015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a petição inicial atendeu aos requisitos legais mínimos, notadamente quanto à delimitação da causa de pedir e à individualização das supostas irregularidades; (ii) apurar se houve demonstração da necessidade de tutela jurisdicional, diante da existência de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado com a FEBRABAN para fiscalização de acessibilidade bancária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Ação Civil Pública exige, para seu regular processamento, a exposição clara dos fatos que ensejam a tutela coletiva pretendida, com delimitação suficiente da causa de pedir, sob pena de inépcia da petição inicial, nos termos do art. 330, §1º, II e III, do CPC/15.

A inicial limitou-se a alegações genéricas de descumprimento de normas de acessibilidade, sem apontar quais barreiras específicas estariam presentes na agência bancária indicada, tampouco apresentou qualquer elemento probatório mínimo relativo à unidade em questão.

A ausência de provas ou indícios mínimos de irregularidades concretas, somada à juntada de laudo técnico referente a outra agência bancária, comprometeu o exercício do contraditório e da ampla defesa, impedindo a análise útil do mérito da demanda.

Além da inépcia, restou caracterizada a ausência de interesse de agir na modalidade necessidade, uma vez que a ação foi ajuizada sem qualquer provocação prévia à via administrativa ou evidência de descumprimento do TAC firmado entre o Ministério Público e a FEBRABAN.

A legitimidade concorrente da associação civil não afasta a necessidade de demonstração de um conflito concreto não solucionado por outras vias institucionais disponíveis, especialmente quando se discute matéria já objeto de monitoramento por órgão legitimado.

A banalização da Ação Civil Pública por meio de petições padronizadas, sem individualização dos fatos e sem tentativa de solução extrajudicial, compromete a efetividade e a credibilidade do instrumento processual coletivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de individualização de fatos e a formulação de pedido genérico, desacompanhada de prova mínima, tornam inepta a petição inicial da Ação Civil Pública.

O ajuizamento de ação coletiva sem demonstração de necessidade concreta de atuação jurisdicional, especialmente quando já existente TAC para fiscalização do objeto, caracteriza ausência de interesse de agir.

A legitimidade concorrente de associação civil para propositura de Ação Civil Pública não dispensa a observância dos pressupostos processuais e das condições da ação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 319, III; 330, §1º, II e III; 485, I e VI; Lei nº 7.347/85, art. 18.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Ap. Cív. nº 0032387-07.2017.8.08.0024, Rel. Des. Janete Vargas Simões, 1ª Câm. Cív., j. 19.04.2023; TJES, Ap. Cív. nº 0023228-40.2017.8.08.0024, Rel. Desª. Marianne Judice De Mattos, j. 19.04.2023; TJ-MG, Rem. Nec. Cv nº 1047411-00.3825.10.01, Rel. Des. Raimundo Messias Júnior, j. 09.07.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do Relatório, t
rata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS E OUTRAS DEFICIÊNCIAS - APASOD
contra a sentença
de
fls. 260/262
, proferida
pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vila Velha
, que, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada em face do
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - BANESTES S/A
, acolheu as preliminares de inépcia da inicial e ausência de interesse de agir, julgando extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I e VI, do CPC/
15
.

Em suas
razões recursai
s

de fls. 265/270
,
a
ora apelante aduz, em suma, que
(i)
a petição inicial delineou com clareza as violações legais;
(ii)
o
a
pelado não demonstrou o cumprimento do TAC firmado em 2008;
(iii)
a legitimidade do Ministério Público para fiscalizar o TAC é concorrente e não exclui a da associação;
(iv)
o TAC não está sendo cumprido, pois “um cadeirante não desfruta de autonomia”, o que seria comprovado por perícia. Pugna pela anulação da sentença e retorno dos autos à origem para instrução e julgamento do mérito.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do recurso interposto e passo a analisar as suas razões.

A controvérsia cinge-se em definir se a petição inicial, da forma como proposta, preenche os requisitos mínimos para o processamento da Ação Civil Pública, especificamente no que tange à aptidão da exordial (causa de pedir) e ao interesse de agir (necessidade/adequação).

A Ação Civil Pública, embora seja instrumento processual de vital importância para a defesa de direitos transindividuais, não exime a parte autora de cumprir os requisitos básicos de uma petição inicial, notadamente a descrição clara da causa de pedir (fatos e fundamentos jurídicos), nos termos do art. 319, III, do CPC/
15
.

No caso em tela, a associação apelante ajuizou a ação alegando, de forma abstrata, a existência de barreiras arquitetônicas e o total desrespeito às normas de acessibilidade na agência bancária do Ibes, Vila Velha/ES. Contudo, em nenhum momento da exordial, especificou quais seriam, concretamente, as irregularidades. Não se apontou, por exemplo, se a rampa de acesso possuía inclinação inadequada, se o piso tátil era inexistente ou estava mal posicionado, se os caixas eletrônicos não tinham altura correta, ou se os sanitários não cumpriam as normas técnicas.

A inicial limitou-se a transcrever dispositivos legais sobre acessibilidade (Leis 13.146/15, 10.098/00 e Decreto 5.296/04) e a afirmar, genericamente, seu descumprimento.

Agrava a situação o fato de a inicial ter sido instruída (fls. 30-32) apenas com fotografias da fachada da agência, que nada revelam sobre as instalações internas (guichês, caixas, sanitários). Pelo contrário, o apelado, em sua contestação, trouxe fotografias (fls. 70-73) que indicam, ao menos superficialmente, a existência de rampa de acesso, piso tátil, guichê acessível e sanitários adaptados, além de alvarás de funcionamento e do Corpo de Bombeiros (fls. 74-76).

A posterior juntada de um laudo pericial (fls. 130-226) em nada auxilia a
ora apelante
, pois, como ela mesma admitiu (fl. 244), o laudo refere-se a uma agência bancária diversa (localizada no Centro de Vitória), servindo apenas “à guisa de exemplificação”, não constituindo, portanto, qualquer indício de prova sobre a agência objeto desta lide.

A formulação de um pedido genérico, sem a descrição específica dos fatos que configurariam a violação do direito - a barreira concreta - e sem qualquer lastro probatório mínimo que indique a irregularidade, configura inépcia da inicial (art. 330, I, §1º, II e III, do CPC/
15
), pois torna impossível ao réu o exercício da ampla defesa e do contraditório.

Nesse sentido,

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA . MÉRITO:
INÉPCIA DA INICIAL RECONHECIDA. PEDIDO GENÉRICO E INDETERMINADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.
[...]
Segundo entendimento deste sodalício, “[...]É inepta a petição inicial quando formulado pedido indeterminado, sendo apenas admissível a apresentação de pedido genérico, dentre as hipóteses expressamente previstas no §1º do art. 324 do CPC. Especificamente no caso da ação civil pública, é cediço que a jurisprudência pátria tem firmado entendimento no sentido de que a formulação de pedido genérico mostra-se lícita se a pretensão apresentada for individualizada corretamente, de modo que seja possível quantificar a omissão apontada, possibilitando de tal maneira o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório pelo Requerido.[ ...]”
(TJES, Apelação Cível nº 0023228-40.2017.8.08 .0024, 1ª Câmara Cível, Relª. Desª. Marianne Judice De Mattos, 19/04/2023)
[...].
(TJ-ES - Apelação Cível: 0032387-07.2017.8 .08.0024, Relator.: Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível).

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO POPULAR - PRELIMINAR - INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL - CAUSA DE PEDIR E PEDIDO - QUESTÕES TRATADAS DE FORMA GENÉRICA - INEXISTÊNCIA DE DELIMITAÇÃO DAS CONDUTAS PRATICADAS PELOS RÉUS - INDETERMINAÇÃO MANIFESTA - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - SENTENÇA REFORMADA - NÃO RESOLUÇÃO DE MÉRITO - INTELIGÊNCIA DO ART. 485, I, DO CPC/2015.
1. Petição inicial deficiente, com falta de especificação da causa de pedir e com pedido indeterminado justifica a pecha da inépcia. 2. Se da leitura da petição inicial não se extrai os motivos pelos quais a parte autora requer a nulidade dos atos ditos irregulares, tampouco a tipificação das condutas praticadas por cada réu, impõe-se a não resolução de mérito, pelo indeferimento da petição inicial. 3. Inépcia da inicial acolhida . 4. Sentença reformada na remessa necessária.
EMENTA: AÇÃO DECLARATÓRIA - PEDIDO INDETERMINADO - AUSÊNCIA DE DELIMITAÇÃO DA PRETENSÃO - DESCABIMENTO DE PEDIDO GENÉRICO, NA ESPÉCIE - INÉPCIA DA INICIAL - RECONHECIMENTO APÓS A CONTESTAÇÃO - POSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO - DECISÃO CONFIRMADA. Pedido genérico, formulado em hipótese não admitida pelo art. 286 do CPC, implica inépcia da petição inicial. É possível o reconhecimento da inépcia da inicial a qualquer tempo, e, sendo após a contestação, implica extinção do processo, sem resolução do mérito.
(TJ-MG - Remessa Necessária-Cv: 10474110038251001 MG, Relator.: Raimundo Messias Júnior, Data de Julgamento: 09/07/2019, Data de Publicação: 18/07/2019).

Da mesma forma, resta configurada a ausência de interesse de agir, na modalidade necessidade. Como bem ressaltado pelo Ministério Público em ambas as instâncias, já existe um Termo de Ajustamento de Conduta firmado com a FEBRABAN para monitorar a acessibilidade das instituições financeiras.

Embora a legitimidade da associação seja concorrente à do
Parquet
– e a sentença reconheceu isso –, o ajuizamento de uma Ação Civil Pública sem a indicação de uma lide concreta (um vício específico não sanado) e sem qualquer reclamação prévia registrada perante o órgão fiscalizador do TAC, torna a via judicial, no caso, desnecessária e temerária.

A crítica da apelante de que o MP não comprovou o cumprimento do TAC não se sustenta,
pois
cabia à
quela
demonstrar o descumprimento específico na agência do Ibes para justificar sua ação, ônus do qual não se desincumbiu.

A Ação Civil Pública é um instrumento de defesa da sociedade, e não pode ser banalizada pelo ajuizamento massificado de demandas padronizadas e sem lastro fático-probatório mínimo, como criticado pelo Ministério Público.

Portanto, firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO ao apelo interposto.

Sem condenação em honorários, por força de Lei (art. 18, Lei nº 7.347/85).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Manifesto-me por acompanhar o voto da douta relatoria.

É como voto, respeitosamente.